Tribunal: TJDFT
Processo: 0700640-10.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. NÃO APRESENTAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Determinação de emenda à petição inicial para juntada de atos constitutivos da empresa exequente.
2. Documento essencial à admissibilidade da demanda. Autor intimado que não atende ao comando judicial no prazo assinalado. Incidência do art. 321, parágrafo único, do CPC.
3. Indeferimento da inicial e extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos dos arts. 330, IV, e 485, I, do CPC.
4. Ausência de violação ao princípio da primazia da decisão de mérito, diante da inércia do autor.
5. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.